Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701042-14.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO SOUZA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 64761429 juntada pela nobre advogada Rebeka Gomes 72.826/OABDF, requerendo que seja retirado da pauta da 20a Sessão de julgamento seu recurso de apelação, determino que seja acostado aos autos documentação comprobatória de seu pleito, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se com urgência. BRASÍLIA-DF, 8 de outubro de 2024 18:13:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora